Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (AGRAVANTE), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDO CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, a sentença exequenda foi clara ao estipular como a base de cálculo para fixação dos honorários o valor da condenação. Portanto, não merece acolhida a pretensão da parte Agravante para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois o título exequendo assim não dispôs, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de sentença
n.°

1009022-66.2017.8.11.0041, movida por
NILE FRANCISCA DIAS MARINHO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
acolheu parcialmente a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Recorrido e reconheceu o excesso de execução.

Inconformada, a Agravante afirma que a sentença de procedência em ação híbrida (declaratória e condenatória), quando de sua liquidação para fins de aferição da verba de sucumbência, há que se considerar, não só o valor da indenização por danos morais, mas também os valores decorrentes das obrigações declaradas inexigíveis.

Sustenta que a declaração de inexigibilidade dos créditos constitui-se em benefício econômico obtido pela parte vencedora e, portanto, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor declarado inexigível.

Assegura que não há falar em excesso de execução, eis que os cálculos apresentados pela Exequente seguem os parâmetros do título exequendo transitado em julgado.

Com base nessas assertivas, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a obrigação do Banco Agravado em pagar os honorários de sucumbência sobre os valores declarados inexistentes e, via de consequência, considerar correto o cálculo apontado na petição de ID. nº 68681934. Ainda, pleiteia a condenação do Banco Agravado em custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 130729193).

O Agravado apresentou a Contraminuta (ID. 133457693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Sr.
Nile Francisca Dias Marinho
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais com Liminar
em desfavor do Agravado
Banco do Brasil S.A
.

Na sentença, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais a Sr.ª Nile, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nestes termos:

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos, objeto desta ação, confirmando a antecipação de tutela para tornar definitiva a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito pelo débito discutido nesta ação.

Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inserção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito).

Sucumbência recíproca. Condeno as partes, na proporção de 70% a cargo do requerido e 30% a cargo da autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco Agravado interpôs Recurso de Apelação que foi desprovido e majorados os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo a parte majorada ficar a encargo exclusivo do Banco. Na sequência, o Banco interpôs Recurso Especial que teve o seguimento negado, e ainda, Agravo no REsp, que não foi conhecido e majorada a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado.

Transitada em julgado, foi apresentado pedido de
Cumprimento de Sentença
em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

Intimado para pagamento, o Banco Agravado apresentou Impugnação alegando excesso de execução.

A Exequente aduziu que a condenação engloba os valores declarados inexigíveis e por isso os cálculos apresentados pelo Banco estão equivocados.

O Juiz singular acolheu parcialmente a Impugnação do Banco Agravado e reconheceu o excesso de execução, ao fundamento de que a Exequente incluiu indevidamente no cálculo o valor declarado inexistente.

Consignou que no cálculo dos honorários devidos aos Patronos da Exequente devem incidir somente a indenização por danos morais.

Inconformada, a Agravante Tatiane Carla Gomes de Castro, na qualidade de advogada da Exequente, interpôs o vertente Instrumental.

Conforme relatado, a Agravante pretende que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no proveito econômico obtido pela Exequente, ou seja, a soma do débito declarado inexigível, mais o valor da indenização por danos morais.

Inobstante os esforços da parte Agravante, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
d
o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, o título exequendo transitado em julgado condenou a parte vencida, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) do valor da condenação.

Na situação em exame, extrai-se da sentença exequenda que a base de cálculo para fixação dos honorários é o valor da condenação.

Por óbvio, o valor da condenação abrange tão somente o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo importe corresponde à indenização por dano moral arbitrado em proveito da Exequente.

Convém esclarecer que a declaração de inexistência de débito, em virtude do caráter eminentemente declaratório e por não possuir conteúdo condenatório, não integra a base de cálculo.

Por essa razão, entendo que a decisão agravada não comporta qualquer reparo, eis que o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao acolher parcialmente a Impugnação do Banco Agravado e considerar que os honorários devidos aos Patronos da Exequente devem incidir somente sobre a indenização por danos morais.

No mais, é de se registrar que o pedido de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da sentença exequenda, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao título e à coisa julgada.

Por esses motivo não merece acolhida a pretensão da parte Agravante para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois o título exequendo assim não dispôs.

Com efeito, ao contrário do afirmado pela Agravante, houve excesso no cálculo apresentado pela Exequente, eis que utilizou parâmetro diverso do que está na sentença.

Por certo que, ao alterar a base de cálculo das verbas sucumbenciais, a Agravante incorreu em nítida violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento de impugnação, sem expressa extinção do procedimento. Decisão que materialmente pôs fim à fase de cumprimento de sentença. Conteúdo de sentença. Artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso cabível. Apelação. Conhecimento. Cabimento: Tendo havido o integral acolhimento da impugnação, ainda que sem a expressa extinção da fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o de apelação, nos termos do artigo 1.009, “caput”, do Código de Processo Civil. Conteúdo material de sentença, por tornar despicienda qualquer atividade judicial posterior. Exegese do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Excesso de Execução. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios. Base de Cálculo. Valor da Condenação. Débito declarado inexigível. Proveito econômico. Impossibilidade. Observância dos limites objetivos da coisa julgada material. Necessidade: Tendo o título executivo judicial fixado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o montante da condenação, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, não prospera a pretensão da exequente de que alberguem também o proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade de débito, sob pena de violação da coisa julgada material. Recurso não provido. (TJ-SP – RAC: 0002950-37.2021.8.26.0554, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação acolhida. Exequente que incluir nos cálculos percentual sobre o valor da indenização por dano moral e do valor declarado inexigível. Impossibilidade, sob pena de afronta à coisa julgada. Aresto que manteve a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação por dano moral. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP – AI: 2012896-46.2020.8.26.0000, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 13/03/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020).

Por todo o exposto, entendo que não soam verossímeis as alegações da Agravante, ao passo que, decidir de forma diversa do Juiz singular, importaria em enriquecimento ilícito da parte Agravante e da Exequente, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022